Tribunal: STF
Processo: Pet 1967
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
Medida cautelar inominada incidental, com pedido de liminar, que visa a
obter efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão que não
admitiu o recurso extraordinário.
        - O Plenário desta Corte, em caso de análogo ao presente, ao julgar o
agravo regimental na petição 929, por unanimidade de votos, assim
decidiu:
"Medida cautelar inominada para dar efeito suspensivo a agravo contra
despacho de não-admissão de recursos extraordinário e ordinário, bem
como a esses recursos como se admitidos tivessem sido.
- Falta de interesse de agir para propor medida cautelar inominada que
visa a dar efeito suspensivo  a agravo de instrumento interposto contra
despacho que inadmitiu os recursos, porquanto, ainda que concedido esse
efeito suspensivo, permaneceria subsistente a eficácia do acórdão
recorrido que indeferiu o registro, nada aproveitando aos peticionários
essa concessão.
        - A concessão de efeito suspensivo ao agravo que ataca decisão de
não-admissão de recursos não permite, por via de conseqüência, que se
tenham esses recursos como provisoriamente admitidos para que se lhes
dê também efeito suspensivo.
Agravo regimental a que se nega provimento."
  Questão de ordem que se resolve com o indeferimento da medida
cautelar, ficando prejudicado o exame do pedido de liminar.